Tribunal: STF
Processo: ARE 1261569
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 557):
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, ART. 16, CAPUT, E ART. 14, TODOS DA LEI NQ 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O porte de arma é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei NQ 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF. 2. A partir das provas produzidas, não houve dúvida que os réus portavam as armas de fogo apreendidas. Não há motivos para duvidar da versão apresentada pelos policiais, cujo relato é fidedigno a respeito das circunstâncias da abordagem. A narrativa se amolda aos demais elementos de prova colhidos. Condenação mantida. 3. A multa é preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento. APELAÇÕES NAO PROVIDAS.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, os recorrentes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e sustentam que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXIX, XL, XLVI e LIV, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Por fim, pedem que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 584/592).
    O Tribunal a quo indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (e-STJ, fls. 595/596), considerou cumprido o requisito da demonstração da repercussão geral e inadmitiu o apelo ao fundamento de que não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF. Especificamente quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, inadmitiu o recurso diante da deficiência de fundamentação, pois os recorrentes afirmaram que mesmo após a oposição de embargos de declaração o Tribunal não teria enfrentado explicitamente a matéria, sendo que sequer houve a oposição do referido recurso, o que representa dissociação das razões e faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (e-STJ, fls. 613/619).
    No Agravo, os recorrentes defendem estarem presentes todas as condições de admissibilidade do recurso e que o prequestionamento implícito da matéria constitucional ventilada é suficiente, justificando que “não há necessidade de prequestionamento explícito acerca de todos os artigos constitucionais invocados como negados”, bem como reitera as razões recursais (e-STJ, fls. 635/644).
    É o relatório. DECIDO.
    Em que pese a apontada dissociação das razões recursais em virtude da referência a recurso que não foi oposto no caso concreto (embargos de declaração), pontuo que em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LIV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    No que remanesce, tem-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação aos ora recorrentes, manteve suas respectivas condenações pela prática de delitos previstos no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    De todo modo, registro que a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que a abolitio criminis temporária prevista no Estatuto do Desarmamento não abrange o crime de porte de arma de fogo, mas tão somente o de posse. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ABOLITIO CRIMINIS. INAPLICABILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FATOS E PROVAS. 1. A tese de atipicidade da conduta não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que a descriminalização temporária prevista nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, com a redação conferida pela Lei 11.706/2008, restringe-se ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e não se aplica à conduta do art. 16 da Lei 10.826/2003. Precedentes... (HC 113.529, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Quanto à tese de ausência de comprovação da autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, incide a orientação do STF no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso)(HC 151.037 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente